Tribunal: TJBA
Processo: 0551801-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551801-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO TOMATE CARDOSO KRAYCHETE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SHOWS E GESTÃO DE CARREIRA. EXCLUSÃO DO ARTISTA DE EVENTO DE GRANDE PORTE PROMOVIDO PELA PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RELEVANTE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO POR ESCRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFRINGÊNCIA BILATERAL. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de multa por rescisão informal do contrato de intermediação de shows e gestão de carreira firmado entre as partes, além de confirmar a liminar para determinar o pagamento do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do rendimento líquido do artista, decorrentes de suas apresentações musicais, no período de agosto de 2013 até março de 2017 (ID 16145037).

II – Plausível considerar que, se tratando o “Festival de Verão” de evento produzido pela parte autora – A5, que firmou contrato para realizar “
a intermediação de toda e qualquer negociação que envolva apresentações públicas”
(ID 16144745)

do artista TOMATE, a retirada deste da programação configura um descumprimento relevante.

III – Também o artista, que declara ter considerado o termo final do contrato em março de 2014, sem prévio registro formal por escrito, incorreu em inadimplemento contratual.

IV – Na hipótese dos autos, num cenário de descumprimento bilateral dos termos acordados, não deve prevalecer, tão somente, o princípio do
pacta sunt servanda
, admitindo-se que a multa prevista cláusula quinta do contrato (ID 16144745) seja dividida entre a parte autora e a parte ré, cabendo a cada uma o adimplemento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da parte adversa. Inteligência dos artigos 408, 421 e 422 do Código Civil.

V – Uma vez admitido que a parte ré descumpriu o contrato ao rescindi-lo unilateralmente, e sendo a multa avençada com o escopo de reparar as perdas e danos dele decorrentes, impõe reconhecer que, se há a rescisão, não há como prevalecer a renovação automática do contrato, elidindo-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão do princípio do
ne

bis in idem
.

VI – Recursos de apelação conhecidos em parte e parcialmente providos, para reconhecer que ambas as partes – autora e ré, concorreram para a rescisão do contrato objeto da lide, admitindo-se que a multa contratual seja dividida, cabendo – à parte autora e à parte ré (solidariamente) o adimplemento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da parte adversa; excluindo a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes; determinando-se o rateio das custas e arbitrando-se honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico de cada parte – autora e ré (R$1.000.000,00 – um milhão de reais), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade das cotas-partes da ré FK, diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação simultâneos de nº
0551801-89.2014.8.05.0001
, em que são apelantes
TOM ARTS EDITORA E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP, FABRÍCIO TOMATE CARDOSO KRAYCHETE e FK EDITORA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
e apelado
A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.